Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008780-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), LUCAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 860.356.572-49 (PACIENTE), Excelentísso Juiz da Terceira Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), REGIVALDO DE JESUS VIEIRA (VÍTIMA), JANDEY PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO “
PER SALTUM
”. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT – Vara de Execuções Penais, que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o fechado, diante do descumprimento das condições impostas e da suposta prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
analisar

a legalidade da regressão cautelar do regime prisional, determinada sem prévia audiência de justificação, com base em notícia de prática de nova infração penal e descumprimento das condições impostas, e sem manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regressão cautelar do regime prisional encontra respaldo no art. 118, I, da LEP, sendo admissível diante da prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, independentemente de decisão condenatória definitiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de regressão
“per
saltum
”
e à desnecessidade de prévia oitiva do apenado em sede de regressão cautelar, reservando tal exigência apenas à regressão definitiva.

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não invalida a decisão, uma vez que o Juízo da Execução tem competência legal para atuar de ofício, conforme o art. 66, V, "a", da LEP.

A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, lastreada na notícia de fato novo praticado pelo apenado e na constatação do descumprimento das condições impostas no regime aberto.

A regressão não se deu exclusivamente com base em inquérito ou boletim de ocorrência, mas em fato caracterizado como falta grave, afastando a incidência da Súmula 526 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A regressão cautelar do regime aberto para o fechado é admissível diante da prática de falta grave ou novo crime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

A realização de audiência de justificação é exigência aplicável apenas à regressão definitiva, sendo dispensável no caso de regressão cautelar.

O Juízo da Execução pode decretar a regressão cautelar de ofício, sem prévia manifestação do Ministério Público, desde que presente fundamentação idônea e elementos mínimos que indiquem o descumprimento das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
arts
. 50, V; 66, V, "a"; 118, I e § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 851.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19.09.2023,
DJe
26.09.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 24.05.2022,
DJe
31.05.2022; STJ, HC n. 533.286/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.12.2019,
DJe
17.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
LUCAS RIBEIRO DA SILVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop – Vara de Execuções Penais/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
cumpre pena de
18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Em razão do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), o paciente, em 15/04/2015, passou a cumprir a pena em regime semiaberto e, a partir de 16/12/2019, em modo aberto.

Diante do descumprimento das condições para permanência no regime aberto (cometimento de crime doloso), o juízo encarregado da execução penal procedeu à regressão cautelar do paciente para o meio fechado (ID 276187898).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de decisão que determinou a regressão de regime prisional, supostamente sem a observância do devido processo legal, uma vez que foi baseada apenas em boletim de ocorrência, sem conclusão de investigação preliminar e sem a realização de audiência de justificação, contrariando o disposto no
art
. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Sustentou, ainda, que a regressão teria sido determinada a partir de ofício encaminhado por autoridade policial, sem requerimento do Ministério Público e sem prévia manifestação ministerial, o que violaria a legalidade estrita do processo de execução penal.

Afirmou, também, que a regressão do regime aberto diretamente para o fechado não encontra respaldo legal, afrontando a jurisprudência dos tribunais superiores e a Súmula 526 do STJ.

Com isso, requereu a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, com o restabelecimento do regime aberto ao paciente, diante da iminência de sua prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O pedido de liminar foi indeferido pelo
Des. Plantonista Juvenal Pereira da Silva
. (id. 276206850).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 278585373).

A Defesa do paciente requereu a reconsideração da liminar, visando o restabelecimento do regime aberto, sob os mesmos fundamentos expostos na petição anterior, contudo, nesta oportunidade, anexou outros documentos, incluindo o auto de investigação (id. 278145367).

O pedido de reconsideração foi indeferido (id.
279386876
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 284344862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
LUCAS RIBEIRO DA SILVA,
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal,
à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, tendo progredido do regime fechado para o semiaberto em 15/04/
2015, e
do semiaberto para o aberto
a partir de 16/12/2019.

Em 21 de
março
de 2025, foi
determinada a

regressão
cautelar
do paciente
, em razão de ter cometido novo crime
, sendo determinada a intimação da Defesa para apresentar
justificativa, conforme se depreende da decisão de seq. 120.1 do executivo de pena.
Vejamos:

“(...)
Da regressão cautelar

O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências
do
Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução. Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

Dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. In
verbis
:

(...)

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter cometido falta grave e supostamente praticado novo crime, a descumprir as condições do seu regime de pena, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se dignou a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado.

A regressão cautelar do regime prisional é possível sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal e, por corolário, do respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, a teor do art. 118, inciso I, e § 2. °, da citada LEP.

Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, com a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda dos dias remidos.

Dispõe o § 2.º do art. 118 da LEP que o recuperando deve ser ouvido previamente antes de sua regressão. Contudo, tratando-se de regressão cautelar, como é o caso, não se afigura necessária a prévia ouvida do condenado ou a instauração de PAD, visto que a exigência do §2º do citado digesto adjetivo somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

(...)

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas. Por isso cabe-lhe ser transferido ao regime fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime de cumprimento de pena e supostamente cometeu novo crime, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor. (...) (sic)”

A decisão proferida está devidamente fundamentada, com base no descumprimento das condições fixadas por ocasião da progressão de regime concedida ao paciente.

Conforme os elementos constantes dos autos, a determinação da regressão cautelar do regime aberto para o fechado fundamenta-se na prática de nova infração penal e no descumprimento das condições impostas ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Destaca-se que a conduta do paciente violou os artigos 50, V, e 118, I, da LEP, que assim dispõem:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V -
Descumprir
, no regime aberto, as condições impostas;

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
Praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive de forma
per
saltum

– do regime aberto diretamente para o fechado – mesmo sem a realização de audiência de justificação, a qual somente é obrigatória nos casos de regressão definitiva, conforme o § 2º do art. 118 da LEP.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência consolidada:

(...) 2-
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
[...] (
AgRg
no HC n. 743.857/
SP,relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022.). (...) 4- Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 26/9/2023)

“(...)
6.
O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per
saltum
, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no
art
. 112 da Lei de Execução
Penal
. (
AgRg
no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022) .7. Agravo regimental não conhecido. (STJ -
AgRg
no HC: 838020 PE 2023/0242095-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2023)

Quanto à alegação defensiva, de que a regressão cautelar teria sido determinada com base unicamente em ofício policial, sem manifestação prévia do Ministério Público, tal tese também não se sustenta.

No presente caso, foi noticiada, em tese, a prática de falta grave, consistente na prática de novo crime durante o cumprimento da pena em regime aberto, o que autoriza a decretação da regressão cautelar, medida necessária à preservação da ordem e da finalidade da execução penal.

Conforme o art. 66, inciso V, alínea “a”, da LEP, o Juízo da Execução detém competência para fiscalizar o cumprimento da pena e adotar, inclusive de ofício, as providências necessárias, sempre que constatada a ocorrência de falta grave ou de fato que comprometa os fins da execução.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de regressão cautelar, não se exige a prévia oitiva do apenado, tampouco a instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD), pois tais exigências são restritas à hipótese de regressão definitiva ao regime mais severo, conforme se extrai do § 2º do art. 118 da LEP
(STJ – HC 533.286/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019,
DJe
17/12/2019)
.

Ademais, não se configura ofensa à Súmula 526 do STJ, a qual apenas veda a regressão de regime com base exclusivamente em inquéritos ou ações penais em curso, salvo quando os fatos que lhes deram origem forem qualificados como falta grave.

No presente caso,
a regressão cautelar teve como fundamento a conduta do paciente que violou regras impostas ao regime aberto, o que se enquadra no conceito legal de falta grave, conforme preveem os
arts
. 50, V, e 118, I, da LEP.

Portanto, a medida cautelar adotada pelo Juízo da Execução Criminal encontra-se devidamente amparada na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer ilegalidade.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUCAS RIBEIRO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025